Tribunal: TJBA
Processo: 8162588-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162588-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EDMARIO SILVA MOURA

Advogado(s)
:
ERCIO BOA MORTE COSTA, ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS, ANA MARIA BOA MORTE COSTA, LAILA ALMEIDA CHAGAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra a sentença pro
latada,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida, determinar a exclusão de restrição creditícia, condenar o Réu ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir a base de cálculo adequada, para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da existência de condenação em dano moral, declaração de inexistência de débito economicamente mensurável e sucumbência recíproca, à luz da ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil est
ipula
ordem legal de preferência para a fixação dos honorários advocatícios, priorizando o valor da condenação, o proveito econômico obtido e, apenas subsidiariamente, o valor atualizado da causa.

4. A interpretação teleológica do dispositivo impõe correlação entre o êxito obtido pela parte vencedora e a remuneração de seu Patrono, vedando a adoção do valor da causa, quando o proveito econômico for mensurável.

5. No caso concreto, além da condenação em dano moral, houve benefício patrimonial direto, decorrente da declaração de inexistência do débito, cujo valor é certo e determinado.

6. O pedido de repetição de indébito foi julgado improcedente, caracterizando sucumbência recíproca, mas não afastando a necessidade de considerar o efetivo proveito econômico obtido pelo Autor.

7. A fixação dos honorários sobre o valor da causa mostrou-se desproporcional e em desconformidade com a ordem legal, uma vez que supera o benefício econômico efetivamente reconhecido na decisão.

8. A base de cálculo adequada corresponde à soma do valor da condenação por danos morais e do valor do débito declarado inexistente, mantendo-se o percentual mínimo legal de 10%.

IV. DISPOSITIVO

10 Recurso parcialmente provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, § 8º, e 86; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024; Súmula 362 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão
n°

8162588-28.2022.8.05.0001
, na qual figuram como Recorrente
o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, sendo Recorrido
EDMARIO SILVA MOURA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso.